Tribunal: TJES
Processo: 5018701-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018701-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018701-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAXXI VEÍCULOS E IMPLEMENTOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA - DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO EM DESACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, que deferiu tutela de urgência determinando a substituição de veículo entregue em desacordo com as especificações constantes da Ata de Registro de Preços nº 150/2023 e do Contrato nº 026/2023. O juízo de origem reconheceu, em sede liminar, a necessidade de substituição do veículo FORD Transit Furgão L2H3 por outro do modelo FORD Transit L3H2, conforme pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a entrega de veículo com adaptações, diverso do modelo especificado na Ata de Registro de Preços e no contrato, caracteriza descumprimento contratual;
(ii)
estabelecer se a alegada aceitação tácita do bem pela Administração Pública afasta a obrigatoriedade de substituição do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada às especificações constantes do edital, sendo vedado o recebimento de bem diverso do contratado, ainda que com adaptações supostamente equivalentes.

4. O Contrato Administrativo celebrado no caso vinculou-se à Ata de Registro de Preços, circunstância que obriga o fornecedor ao estrito cumprimento das cláusulas pactuadas. A entrega de veículo de modelo distinto, ainda que funcional, viola os princípios da legalidade, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

5. A alegação de aceitação tácita do bem pelo ente público não se sustenta diante da comprovação de que, após breve período de uso e verificação de inconsistências, o Município notificou tempestivamente a empresa fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018701-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAXXI VEÍCULOS E IMPLEMENTOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA - DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAXXI VEÍCULOS E IMPLEMENTOS LTDA.
contra decisão id 51873411 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5000959-58.2024.8.08.0061 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, deferiu o pedido liminar lá formulado e determinou à ora Agravante que substitua o veículo FORD, TRANSIT FURGÃO L2H3 que foi entregue com adaptações, pelo veículo FORD, TRANSIT L3H2, de acordo com as especificações do edital e do contrato firmado, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id 11189032), a Agravante pugna pela reforma do
decisum
e sustenta, em suma, que
(i)
o agravado aceitou tacitamente o veículo ao proceder à vistoria no momento da entrega, sem ressalvas e ao utilizá-lo por quase um ano antes de apresentar qualquer questionamento, o que configura má-fé e afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC);
(ii)
a substituição de um veículo depreciado pela utilização pelo período de um ano caracteriza prejuízo irrazoável à agravante;
(iii)
o veículo fornecido está em conformidade com o contrato, já que as adaptações realizadas – como a instalação de um sistema de ar condicionado – não descaracterizam o objeto contratado, até porque não existe no mercado empresa que faça montagem original de fábrica que atenda a todas as especificidades dos contato;
(iv)
ao aderir à Ata de Registro de Preços nº 150/2023, o agravado aceitou integralmente as condições e especificações previamente estabelecidas pela empresa agravante, conforme disposto no art. 15, §1º, da Lei nº 8.666/1993, incluindo a possibilidade de adaptações no veículo fornecido, desde que estas fossem regulamentadas e atendessem às necessidades específicas do contrato;
(v)
a transformação do veículo entregue pela agravante está em conformidade com a legislação vigente e com as normas técnicas do CONTRAN;
(vi)
o agravado deve indenizar à agravante pelo uso do veículo, em atendimento ao art. 884 do Código Civil;
(vii)
o veículo está sendo utilizado sem qualquer alegação de inconsistência e, portanto, o uso prolongado sem incidentes comprova que o veículo, mesmo com as adaptações realizadas, atende às necessidades de transporte de pacientes de maneira segura e eficaz.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, o que restou indeferido pela decisão de id 12082990.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 13414952 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ora Agravado, ajuizou, na origem, “Ação de Obrigação de Fazer” por meio da qual busca a substituição do veículo
Ford Transit Furgão L2H3
pelo modelo
Ford Transit L3H2
, este último expressamente previsto no instrumento contratual firmado com a Administração Pública. Sustenta, para tanto, que lhe foi entregue, de forma indevida, veículo diverso do pactuado com adaptações que lhe conferem características típicas de van, em desconformidade com as especificações constantes do contrato administrativo.

A decisão ora recorrida deferiu o pedido liminar, para determinar que a Requerida substitua o veículo em questão, de acordo com as especificações do edital e do contrato firmado, sob pena de multa diária. Para tanto, fundamentou-se em seguintes termos:

“Diante dos fatos alegados na inicial, bem como analisando os documentos que a instruem, verifico restarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela de provisória antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300 caput e §3º do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovada nos autos o periculum in mora, uma vez que, conforme explanado na exordial, o veículo em questão é utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para o transporte de paciente para consultas, exames e procedimento médicos, e, portanto, há urgência para sua utilização de forma adequada uma vez que tal direito está presente na CRFB/1988, sendo este essencial.

[...]

No que tange ao fumus boni iuris, este encontra-se presente no Princípio da Vinculação ao Edital, o qual, conforme conceitua Hely Lopes de Meirelles (in Licitação e contrato administrativo, 14º ed. 2007, p. 39), “a vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.”. Ou seja, diferente do alegado pela Requerida na resposta de id n° 50425979, há cláusula que proíbe a “transformação” do veículo, uma vez que este tem que seguir detalhadamente os parâmetros do edital e do contrato n° 026/2023 juntado em id n° 50425962.

Aqui, é importante destacar que, ao menos em análise perfunctória, resta configurada a discrepância dos veículos, uma vez que há nos autos em id n° 50425973 laudo da Ford que indicou que o veículo entregue era diferente do especificado na Ata de Registro Preços.”

Analisando detidamente os autos, entendo que o
decisum
fustigado não merece reparo.

Conforme consignado anteriormente, observa-se que a Ata de Registro de Preços nº 150/2023 (id 50425052 dos autos originários) individualizou o item 1 (adquirido pelo Município pelo contrato em discussão) como uma unidade do veículo
marca FORD, modelo TRANSIT L3H2
pelo valor de R$ 307.800,00 (trezentos e sete mil e oitocentos reais). Tal descrição, por certo, não dá margem a interpretações que autorizem a entrega de veículo diverso daquele indicado e com a descrição ali prevista (veículo automotor de passageiros tipo micro-ônibus – mínimo 15 lugares e etc).

Muito embora a agravante sustente que o veículo entregue estaria em conformidade com as especificações do objeto contratual, constata-se que a Administração Pública celebrou o Contrato nº 026/2023 com estrita vinculação à Ata de Registro de Preços nº 150/2023, cujos parâmetros técnicos foram previamente estabelecidos e, ao que se extrai dos autos, não foram observados. Tal constatação decorre da leitura conjugada das cláusulas primeira, segunda e terceira do contrato (id 50425962), que fazem referência expressa ao dever de fornecimento do veículo nos exatos moldes previstos na Ata de Registro de Preços nº 150/2023.

Neste sentido, se o veículo entregue é diverso ao previsto na Ata de Registro de Preços nº 150/2023 e no Contrato nº 026/2023 celebrado com a Administração Pública, não há dúvidas de que houve descumprimento contratual por parte da Agravante.

Diante de tal descumprimento e atento aos princípios aplicáveis aos contratos administrativos, em especial os da legalidade, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, não há como eximir a ora agravante do equívoco por ela cometido na fase de cumprimento contratual. Registra-se, por oportuno, que a conduta é aqui denominada como equívoco, tendo em vista a ausência, até o presente estágio processual, de elementos probatórios capazes de demonstrar a existência de má-fé por parte da contratada.

Assim, ante a vinculação dos contratantes à descrição da Ata de Registro de Preços nº 150/2023 e Contrato nº 026/2023, não há que se falar em aceitação tácita do objeto contratado pelo decurso do prazo, especialmente em desfavor da Administração.

A jurisprudência pátria, em casos assemelhados ao da hipótese, ensina que
“Tem-se por irrazoável compelir a administração pública a aceitar produto diverso do licitado, mesmo diante da tentativa de composição e notificação da empresa autora para cumprir o contrato”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70015984820188220001, Relator.: Des. José Torres Ferreira, Data de Julgamento: 17/07/2023).

Ademais, vale ressaltar que o contrato foi assinado em 1º de dezembro e o veículo entregue em 20 de dezembro de 2023, sendo que logo em seguida e assim que evidenciados os problemas durante o uso do bem, o Agravado iniciou as atividades para investigar o equívoco cometido, tendo notificado a Agravante em 29 de abril de 2024 (id 50425975), ou seja, com quatro meses de uso e não quase um ano, como alega a recorrente, de modo que não há sequer que se falar em aceitação tácita do bem.

Por fim, deixo de fixar a caução pleiteada pelo recorrente, considerando que a garantia pretendida está condicionada à presença de verossimilhança na tese recursal. Negada esta, pela ausência de direito provável, não se mostra plausível a imposição de encargo financeiro à Municipalidade, sobretudo em se tratando de ente público, cuja atuação está vinculada aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade (CF, art. 37, caput), bem como de dotação orçamentária específica. Ademais, caso o recorrente se sagre vencedor na demanda originária, eventuais prejuízos poderão ser apurados e quantificados oportunamente em sede de liquidação de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Prejudicada a análise dos aclaratórios.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.